Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. RECONVENÇÃO. DATA EXATA DO TÉRMINO. PARTILHA. DÍVIDAS COMUNS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A convivência do casal deve ser marcada pela comunhão de vida, de interesses e de afeto, de forma pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme requisitos constantes no artigo 1.723 do Código Civil. Por se tratar de situação fática admitida no ordenamento, pretendendo uma das partes que seja estipulada a data exata da dissolução da união estável, o fato deve ser reconhecido, ante a ausência de impugnação específica da parte contrária.
2. As parcelas assumidas perante o cartão de crédito durante a convivência, mas vencidas após o término da união estável, devem ser partilhadas, quando constatado que se tratava de itens adquiridos em benefício da entidade familiar.
3. Não havendo saldo significativo na conta bancária indicada, na data em que encerrada a união estável, não há que se falar em partilha.
4. Não se vislumbra, do cotejo analítico de todo o acervo probatório produzido ao longo da instrução processual, a existência de elementos suficientes para afastar a hipossuficiência declarada pela parte beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual o benefício concedido deve ser mantido.
5. Os honorários advocatícios são devidos na reconvenção e na ação principal, na forma do art. 85, caput e § 1o, do CPC, distribuídos na proporção da sucumbência de cada parte.
6. Apelação parcialmente provida.